Tribunal: TJBA
Processo: 8055702-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055702-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ELIVELTON MUNIZ AMERICO Advogado(s): GABRIEL DE PAULA FERREIRA AGRAVADO: MABI NIELA DE LIMA Advogado(s): EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DECISÃO QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DA LIMINAR PARA APÓS ESTUDO SOCIAL. AFASTAMENTO PROLONGADO DO GENITOR. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM FAVOR DA GENITORA. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONTATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO. É cabível o agravo de instrumento contra decisão que posterga a apreciação de tutela de urgência quando a demora puder ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação, notadamente em demandas envolvendo direito de convivência familiar de criança. O afastamento prolongado do genitor, sem contato físico ou virtual, compromete o direito fundamental da criança à convivência familiar, assegurado pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A existência de medida protetiva de urgência em favor da genitora não impede, por si só, o contato do pai com a filha menor, especialmente quando a própria decisão criminal ressalva a possibilidade de convivência mediante intermediação por terceiros ou contato direto com a criança. A convivência virtual, por meio de videochamadas, mostra-se medida adequada, proporcional e segura, apta a preservar o vínculo afetivo, harmonizando a proteção da mulher com o melhor interesse da criança. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente do tempo de afastamento, impõe-se a confirmação da tutela de urgência para regulamentar a visitação virtual. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.